Tribunal: TJMT
Processo: 1017768-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017768-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOLMIR BRUGNERA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.° 1003107-45.2021.8.11.0025 oposto em face de GEOX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA. e ÂNGELO MAZZORANA, indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que não vislumbrou possibilidade de ocorrer esbulho judicial.
Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada dizendo que o cumprimento do mandado de imissão de posse objeto da Carta Precatória n.o 0001284-58.2018.8.11.0025, certamente, atingirá o imóvel de sua propriedade.
Sustenta que, ao cumprir o mandado contido na referida Carta Precatória, o Oficial de Justiça informou que “além de não ser possível conhecer a localização exata dos limites do imóvel, diante da precariedade das informações na matrícula n.o 1.520, a medida adentrará na propriedade de terceiros”.
Aduz que o laudo técnico apresentado pelos Agravados deixa evidente que a posse da área arrematada se sobrepõe a grande parte da área pertencente ao Agravante, o que não pode acontecer por ofender o seu direito real de propriedade e posse.
Por derradeiro, assevera que a decisão tal como prolatada acarretará prejuízos irremediáveis, eis que haverá inegável esbulho judicial na posse e propriedade do imóvel do Agravante.
Reitera que a manutenção da decisão causará prejuízos irreparáveis ao Agravante e seus dependentes, posto que não tem para onde ir com os familiares e seus pertences.
Por derradeiro, afirma que estão demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão imediata do efeito ativo.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser determinada a manutenção da posse do Agravante sobre o imóvel de sua propriedade. No mérito, pugna pelo seu provimento, confirmando-se a medida liminar.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do mesmo diploma processual.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja sobter o deferimento da medida liminar para obstar o cumprimento do mandado possessório antes do julgamento de mérito do recurso.
Da análise acurada do caderno processual, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal vindicada.
Com efeito, é de elementar conhecimento que, em se tratando de pedido liminar em Embargos de Terceiro, notadamente no que se refere às medidas protetivas de posse, o art. 678 do CPC preconiza que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos Embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
No caso, ao examinar detidamente os autos originários e a documentação que o escolta, observo que o Agravante comprovou suficientemente a posse e propriedade sobre o imóvel rural objeto das matrículas n.o 16.766 e 16.767, e escrituras públicas do CRI da Comarca de Juína/MT nos IDs. 65961637 e 65962397 – demanda principal.
Neste ponto, inobstante o ato judicial de imissão na posse oriundo da Carta Precatória n.o 0001284-58.2018.8.11.0025 se referir a imóvel matriculado sob o n.o 1.520), o que poder-se-ia levar a crer serem distintos, na prática, os autos evidenciam que o cumprimento do mandado possessório poderá culminar na invasão de parte da área pertencente ao Agravante.
Essa dedução, embora ainda calcada em elementos não exaurientes, deve-se ao teor da Certidão do Oficial de Justiça que afirmou ter deixado de cumprir o mandado porque "além de não ser possível conhecer a localização exata dos limites do imóvel, diante da precariedade de informações na matrícula n. 1.520, a efetivação da medida (imissão na posse) adentrará na propriedade de terceiros" -certidão acostada ao Id. 59338510 – autos da Carta Precatória n.o 0001284-58.2018.8.11.0025.
Esta circunstância, em particular, confere plausibilidade ao direito invocado, assim como evidencia o periculum in mora, eis que o cumprimento do mandado de imissão de posse determinado pelo Juiz singular poderá atingir imóvel de pessoa diversa daquela que consta no polo passivo da Deprecata.
À vista do exposto, por vislumbrar o preenchimento dos requisitos do arts. 561 e 300, ambos do Código de Processo Civil, é de rigor o deferimento da tutela recursal.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito ativo e, de conseguinte, a manutenção do Agravante na posse dos imóveis rurais descritos da peça de ingresso, objeto das matrículas n.o 16.766 e 16.767, até ulterior deliberação.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora